Tribunal: CARF
Processo: 10803.720031/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720031/2012-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.258 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL E INDUSTRIAL LUCCHESI LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SÚMULA CARF No 96
O que determina a aplicação da multa agravada é o não atendimento, no prazo
assinalado, a intimação para prestar esclarecimentos. O não atendimento a
intimação para apresentação de livros e documentos constitui hipótese
legal de arbitramento dos lucros, não ensejando, por si só, o agravamento
da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em negar
provimento, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costas Pôssas (relator), Andrada Marcio
Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Valcir Gassen, que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 569 a 582), contra o Acórdão no 1402-001.854, proferido pela 2a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720031/2012-31
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.720031/2012-31

Ordinária da 4a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 491 a 527), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE FURTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FALTA
DE REGULARIZAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. CABIMENTO.
Cabe o arbitramento de lucros não obstante o suposto extravio de livros e documentos
em razão de furto, na medida em que não é devidamente comprovado que a escrita se
encontrava efetivamente no veículo objeto de sinistro; não se tomaram as devidas
providências para assegurar a boa guarda da documentação; e não se providenciou a
regularização da escrita contábil após o decurso de prazo razoável para tal.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CALCULO. GUIAS DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO DO ICMS (GIA). RECEITA BRUTA CONHECIDA. CABIMENTO.
Correto o arbitramento do lucro com base nas Guias de Informação e Apuração do
ICMS (GIA), que configuram a receita bruta conhecida, quando a pessoa jurídica, no
curso da ação fiscal, alega extravio de livros e documentos, sem observar os requisitos
do parágrafo primeiro do art. 264 do RIR/99 e afirma não ter elementos para reconstituir
sua escrituração.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS
/ FISCAIS. RECONSTITUIÇÃO DE ESCRITA CONTÁBIL. NÃO ATENDIMENTO
DE
INTIMAÇÃO.
CONSEQÜÊNCIAS
ESPECÍFICAS
PREVISTAS
NA
LEGISLAÇÃO. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação
fiscal para apresentação de livros contábeis / fiscais, reconstituição de sua escrita
contábil e apresentação de documentos, já que estas omissões geram conseqüências
específicas previstas na legislação de regência que levam ao arbitramento do lucro pela
inexistência de escrituração.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 585 a 590), a
PGFN contesta o não agravamento da multa de ofício, alegando que “a prosperar o
entendimento adotado pelo acórdão recorrido, restaria aniquilado todo o trabalho da
fiscalização tributária, uma vez que as intimações passariam a ser meras solicitações, de
cumprimento facultativo pelos contribuintes”.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, nos cabe tão-somente verificar o alcance da Súmula no 96, à vista
dos fatos:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
No Acórdão de Impugnação (fls. 407), a manutenção da multa agravada se
justifica da seguinte forma:
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.720031/2012-31

“12.6. No tocante à majoração da multa de 150% para 225% (agravamento em 50%),
afigura-se igualmente correta a sua adoção. Conforme a alínea a, do § 2o, do art. 44 da
Lei no 9.430/96 ..., tal agravamento é cabível sempre que a fiscalizada não atender, no
prazo marcado, às intimações para prestar esclarecimentos.
12.7. No caso em tela, e segundo detalhadamente descrito no Relatório de Auditoria
Fiscal, muitas intimações deixaram de ser atendidas, e muitos esclarecimentos
solicitados não foram dados, mesmo após diversas prorrogações de prazos e
reintimações. Além disso, as Autoridades Fiscais demonstraram, consistentemente, que
a contribuinte teve por objetivo evitar o exame de seus livros contábeis do ano-
calendário de 2007 (fl. 292), impedindo a verificação da apuração do lucro líquido do
referido ano. Destarte, perfeitamente cabível o agravamento da multa de ofício para o
percentual de 225%.”
Como principal argumento para a não a prestação dos livros e documentos foi
o furto de um veículo no qual eles estariam, mas se trata de uma alegação repleta de
contradições, além do que não houve qualquer interesse de o contribuinte refazer a escrituração,
oportunidade dada pela Fiscalização. Vejamos também o que diz o Acórdão de Impugnação
sobre o arbitramento:
“10.11. Não se pode deixar de perceber que, a despeito da impugnante declarar-se
impossibilitada de atender às solicitações da fiscalização, não há sinais de qualquer
esforço de sua parte em tentar reconstituir sua escrituração. Pois a própria Autoridade
Lançadora restituiu à contribuinte cópia da documentação já recebida em meio
magnético, a fim de que pudesse reconstituir sua contabilidade e prestar os
esclarecimentos e as informações solicitadas. Constata-se que a empresa permaneceu
inerte, sem providenciar a comunicação do furto, a confecção e a legalização de nova
escrituração contábil.
10.12. O art. 393 do Código Civil, ao fixar que o devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de casos fortuitos e/ou de força maior, não desonera o contribuinte da
obrigação tributária acessória de providenciar a legalização de novos livros fiscais e,
evidentemente, da respectiva documentação.
10.13. Portanto, diante dos seguintes fatos: a) das inconsistências verificadas no
batimento entre as Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) x Receita Bruta de
vendas; b) da não retificação da DIPJ do ano-calendário de 2007 zerada entregue à
Receita Federal (enquanto que a receita bruta extraída do livro Registro de Saídas da
empresa totalizou R$111.987.456,23); c) de que, apesar de intimada, a contribuinte não
trouxe aos autos qualquer documento para justificar a divergência apontada; d) de que
deixou de apresentar a escrituração contábil do ano de 2007 (Diário e Razão); e) de que
a Autoridade Lançadora restituiu cópia da documentação já recebida em meio
magnético a fim de permitir a reconstituição da contabilidade e prestação dos
esclarecimentos e das informações solicitadas; f) de que o arquivo digital da
contabilidade (ano-calendário de 2007) continha diversas inconsistências; e, por fim, g)
de que não houve, por parte da contribuinte, a tentativa de reconstituição da escrita, em
face do alegado furto as Autoridades Fiscais, corretamente, nos termos do art. 530,
inciso I do RIR/99), adotaram a sistemática do lucro arbitrado na apuração do respectivo
imposto, utilizando como provas diretas as GIA informadas pela contribuinte à
Secretaria do Estado de São Paulo.”
Entendo, assim, que, mesmo tendo havido o arbitramento, houve embaraço à
fiscalização, sendo cabível o agravamento da multa de ofício.
Sou levado a esta conclusão por um dos precedentes (o segundo – Acórdão no
9101-000.766) da Súmula no 96:
MULTA AGRAVADA E ARBITRAMENTO
O que determina a aplicação da multa agravada é o não atendimento, no prazo
assinalado, a intimação para prestar esclarecimentos. O não atendimento a intimação
para apresentação de livros e documentos constitui hipótese legal de arbitramento dos
lucros, não ensejando, por si só, o agravamento da penalidade.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.720031/2012-31

Voto
A lei determina a aplicação da multa agravada “nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimento”.
Assim, para que seja agravada a multa, é preciso que tenha se configurado a situação de
ser o sujeito passivo intimado a prestar esclarecimentos e, no prazo assinalado, não
atender a intimação.
O não atendimento a intimação para apresentação de livros e documentos constitui
hipótese legal de arbitramento dos lucros, não ensejando, por si só, o agravamento da
penalidade. Eventualmente, se além de não apresentar livros e documentos, o
contribuinte também deixar de atender intimação para prestar esclarecimentos, pode ser
cabível o agravamento da multa. São hipóteses distintas, acarretando conseqüências
jurídicas distintas, e que podem vir cumuladas.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire - redator designado
Com a vênia de praxe, divirjo do eminente Conselheiro, Dr. Rodrigo Pôssas.
Em suma, o voto do eminente relator teve por fundamento o fato de que o
contribuinte esquivou-se em variadas ocasiões das intimações para apresentação de livros e
documentos. Até aí, não há dissenso. Ocorre que este não atendimento, em última ratio, deu azo
a impossibilidade do Fisco reconstituir a escrita do contribuinte e, consequentemente, ensejou o
arbitramento do lucro.
Gize-se que não estamos a discutir acerca da qualificação da multa de que trata
o § 1o do art. 44 da Lei 9.430/961, conforme bem fundamentado no TVF (fl. 290, item E) quanto
à alegação do contribuinte de furto não comprovado de seus livros fiscais, mas sim do
agravamento da multa já qualificada nos termos do § 2o do mesmo art. 44. E a fundamentação
quanto a este agravamento foi singela:

Assim, em consequência da não apresentação dos livros contábeis levou o
Fisco a arbitrar o lucro da autuada, nos seguintes termos:

1 Art 44, § 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.720031/2012-31

Já o § 2o do art. 44 tem a seguinte dicção:
...
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, a hipótese de não apresentação dos livro fiscais, nos termos do § 2o do art.
44 da Lei 9.430, data vênia, não enseja o agravamento da multa qualificada, in casu. Creio que
este fundamento, a meu sentir, já seria suficiente para expungir o agravamento por falta de
tipicidade.
Nada obstante, cediço que o arbitramento do lucro de um contribuinte, como a
própria expressão já o diz é um ato extremo que só deve ser levado a cabo quando impossível e
devidamente fundamentada a impossibilidade de refazimento da escrita fiscal por outros meios.
E nesse sentido foi editada a Súmula CARF no 96, com a seguinte dicção, que ora
repiso:
MULTA AGRAVADA E ARBITRAMENTO

O que determina a aplicação da multa agravada é o não atendimento, no prazo
assinalado, a intimação para prestar esclarecimentos. O não atendimento a intimação
para apresentação de livros e documentos constitui hipótese legal de arbitramento
dos lucros, não ensejando, por si só, o agravamento da penalidade.

A hipótese dos autos, estreme de dúvida, enfeixa-se na parte final da Súmula 96,
que negritei.
Com efeito, nos termos da Súmula CARF no 96, que deve ser aplicada de forma
objetiva, deve ser negado provimento ao apelo especial fazendário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário e nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.258 - CSRF/3a Turma
Processo no 10803.720031/2012-31

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital